Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PROVA. DEFEITOS NA JUNTA HOMOCINÉTICA. VÍCIO OCULTO. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ART. 18, § 1o, DO CDC. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. VALOR REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste cerceamento de defesa se, após as Rés contraditarem o laudo pericial, não se manifestam sobre os esclarecimentos do perito, sobretudo se não foram apresentados novos fatos ou provas em prejuízo das Requeridas.
2. Concluída a perícia e sanadas as dúvidas, caso o d. magistrado, destinatário das provas, conclua ser dispensável a reabertura da instrução processual, o encaminhamento dos autos para prolação de sentença é medida que se impõe.
3. Comprovado o vício oculto em veículo zero quilômetro, qual seja, o defeito de fabricação que causava o desgaste prematuro no sistema de transmissão de tração (homocinética), que implicou o mau funcionamento do bem e lhe diminuiu o valor, apesar de realizados os devidos reparos pela concessionária, impõe-se garantir ao consumidor a rescisão do contrato com restituição de valores, conforme lhe autoriza o art. 18, § 1o, do CDC.
4. Diverso das hipóteses em que os vícios aparecem logo nos primeiros meses e impedem o uso do veículo antes da primeira revisão, no caso em análise o Autor utilizou o bem por 4 (quatro) anos e a assistência técnica lhe foi devidamente prestada na forma da garantia contratual. Assim, para evitar o enriquecimento ilícito, a quantia a ser restituída ao Autor deve equivaler ao valor do bem pela Tabela Fipe, à data da disponibilização para o último conserto ou da devolução definitiva à concessionária Ré.
5. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral. Todavia, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que os casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para reparar defeitos apresentados no automóvel adquirido, configuram dano moral suscetível de indenização.
6. Considerando que o prejuízo moral decorreu de inadimplemento contratual pelo fornecimento de veículo com defeito de fabricação e, a despeito das consequências geradas, as Rés ofertaram a devida assistência técnica, sem ônus para o Autor que, por sua vez, utilizou o bem por 4 (quatro) anos, o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se mais condizente com a situação fática, razão pela qual deve ser reduzida a importância arbitrada em sentença.
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.